Tribunal: TJDFT
Processo: 0008375-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008375-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes: a) acerca da promoção da d. Secretaria do Conselho Especial (ID: 77834995); b) dos ofícios expedidos (IDs: 77621030, 77803747, 77803758, 77805680, 77805695 e 77806063); c) da petição e documentos acostados aos IDs: 77511427 a 77511447. Brasília, 3 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR